Tribunal: TJMT
Processo: 1016306-10.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016306-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE CATIJERO PEREIRA - CPF: 522.989.491-15 (ADVOGADO), THAYNARA ANGELICA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 044.269.421-01 (AGRAVANTE), NATALICE BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 300.452.151-20 (AGRAVADO), KARINA MARTINS - CPF: 806.993.401-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REVOGAÇÃO POSTERIOR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução probatória, consoante visto na espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Thaynara Angélica de Oliveira Silva, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de imissão na posse que move contra Natalice Batista de Oliveira, indeferiu a tutela de urgência pleiteada no sentido de ser imitida de forma imediata na posse do imóvel objeto da demanda, ante a ausência dos requisitos ensejadores.

Inconformada, a agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, houve a comprovação da sua propriedade sobre o bem objeto da demanda. Segue sustentando que o d. magistrado não considerou que há dois anos tenta de forma amigável a desocupação do imóvel pela ré, mencionando que na época que adquiriu o imóvel estava em boa condição financeira, contudo, ficou desempregada e está sendo pressionada a sair do imóvel que atualmente reside, inexistindo possibilidade de se mudar para pagar aluguel, pugnando pela reforma da decisão.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (id. 223462663).

Sem informações.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 231968698), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que

Thaynara Angelica de Oliveira Silva
ajuizou ação de imissão na posse em desfavor de
Natalice Batista de Oliveira
, aduzindo ser proprietário de 01 (um) imóvel urbano, situado na Rua Radialista Mauricio de Oliveira, Nº 33, Quadra 26, CEP 78028-240, Bairro Coophamil, Cuiabá-MT, adquirido na data de 08 de junho de 2022. Afirma que a inquilina do antigo proprietário se recusa a deixar o imóvel, tendo procedido a notificação extrajudicial, sem sucesso.

O MM. Juiz indeferiu a liminar pleiteada, entendendo pela ausência dos requisitos autorizadores à sua concessão, destacando, em especial o lapso temporal decorrido da compra do imóvel (id. 157384320 – autos de origem).

Em face dessa decisão, recorre a autora, ora agravante, aduzindo que logrou demonstrar a propriedade sobre o bem objeto da demanda. Pontua que o d. magistrado não considerou que há dois anos tenta de forma amigável a desocupação do imóvel pela ré, mencionando que na época que adquiriu o imóvel estava em boa condição financeira, contudo, ficou desempregada e está sendo pressionada a sair do imóvel que atualmente reside, inexistindo possibilidade de se mudar para pagar aluguel, pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pela agravante nas razões recursais, o certo é que não se encontram presentes na espécie

a probabilidade do direito alegado e receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo necessário maior dilação junto ao juízo de origem.

Isso porque, em que pese as suas alegações, o certo é que não ficou minimamente demonstrado, reafirmo, ao menos nesta quadra inicial, a probabilidade do direito alegado, pois, conforme bem salientado pelo d. magistrado de origem, além do tempo transcorrido, a notificação extrajudicial juntada aos autos é carente de elementos que indique o recebimento pela agravada e a data.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência de dos requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade de maior dilação probatória.

Já tive a oportunidade de votar em questão semelhante julgada por essa Câmara,
confira
, verbis:

“AÇÃO DE
IMISSÃO
NA POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS
ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução probatória, consoante visto na espécie.”
(Rai n. 1014672-76.2024.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 31.07.2024)

Dessa forma, a determinação para que seja deferida uma imissão na posse em detrimento de uma reintegração de posse já determinada, em sede de tutela provisória de urgência, exige prudência do magistrado, e ao meu sentir, não se mostra o procedimento adequado neste momento processual, repiso.

Destarte, trilhando nessa premissa, é certo que o perigo de dano caminha em sentido oposto aos argumentos insertos nas razões recursais,
atingindo sobremaneira a agravada, em caso de improcedência do pedido.

Por outro lado, o direito pretendido pela recorrente ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC/15
.”
(TJMT, RAI n. 1008388-96.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei)

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024